Tribunal: TJMT
Processo: 1001318-81.2020.8.11.0013
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001318-81.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), CARLOS BATISTA DE MELO - CPF: 387.667.601-00 (RECORRIDO), JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - CPF: 023.443.811-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. ELETRIFICAÇÃO RURAL. INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. PRESCRIÇÃO REJEITADA. DIREITO A INDENIZAÇÃO. VALOR CONDENATÓRIO DEVIDO. PARÂMETROS FIXADOS PELA ANEEL. RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que determinou a incorporação de rede de eletrificação ao patrimônio da Concessionária e condenou a Empresa de energia a restituir o valor de R$2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais), corrigido pelo INPC a partir do seu efetivo desembolso, e juros legais a partir da citação.

2. A pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização e a incidência dos juros de mora a partir da citação.

3. O prazo prescricional somente pode ser computado a partir da data da incorporação da rede elétrica ao patrimônio da concessionária.

4. Não há que se falar em prescrição quando a concessionária não cumpre seu dever de formalizar administrativamente a incorporação.

5. O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e manutenção da rede elétrica, incorporada por determinação judicial, nos termos do art. 42, inc. IV, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

6.Sentença mantida

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que determinou a incorporação de rede de eletrificação ao patrimônio da Concessionária e condenou a Empresa de energia a restituir o valor de R$2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais), corrigido pelo INPC a partir do seu efetivo desembolso, e juros legais a partir da citação.

A parte Recorrente, nas razões recursais, aduz, preliminarmente, a prescrição da pretensão do Recorrido para pleitear o ressarcimento de gastos com rede de energia elétrica. No mérito, sustenta a inexistência do dever de ressarcir e a incidência da Resolução 229/2006 da ANEEL. Ao final, postula a reforma da sentença, a fim de que o pedido inicial seja julgado improcedente. Alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização e a incidência de juros de mora a partir da citação.

O Recorrido apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

- (PRESCRIÇÃO)

Egrégia Câmara:

A Concessionária Recorrente aduz em seu apelo, preliminarmente, a prescrição sob o fundamento de que a rede particular de energia do Recorrido foi construída no ano de 2001 e o seu direito de ressarcimento prescreveu em 03 (três) anos.

Pois bem, o Superior Tribunal de Justiça ao Julgar o Recurso Repetitivo de Controvérsia 1249321/RS firmou entendimento acerca do prazo de prescrição nos casos em que celebrado Convênio de Devolução ou Termo de Contribuição. (OBS. QUAL FOI O ENTENDIMENTO?)

No caso dos autos, não houve a celebração de qualquer ajuste com a concessionária de energia elétrica, posto que, conforme demonstrado nos autos, o Recorrido construiu a rede de energia às suas expensas sem qualquer participação da Concessionária Recorrente ou contrato prevendo que esta o ressarcisse posteriormente, de maneira que a rede construída é particular.

Acerca da rede particular de energia elétrica, assim dispõe a Resolução no 229/06 da ANEEL dispõe no art. 3o:

Art. 3° As redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas de operação e manutenção de tais redes.

Assim, resta evidente que o ato normativo supracitado impõe às concessionárias de energia elétrica o dever de incorporarem as redes elétricas particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, de modo que, com a incorporação da rede particular, é que nasce para aquele que a possuía, o direito à restituição do valor aportado para construção.

Dessa forma, o prazo prescricional só começa a fluir a partir do momento em que a rede elétrica é incorporada ao patrimônio da concessionária de energia, ou seja, a partir do momento em que ela é retirada da esfera patrimonial do seu proprietário.

Nesse sentido, cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA EXPANSÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. INCORPORAÇÃO DA REDE ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. O termo inicial do prazo prescricional para pleitear restituição de valores aportados para a construção de rede de eletrificação rural é a data em que houve a incorporação da rede elétrica ao patrimônio da concessionária.
Precedentes. 2. Agravo interno parcialmente provido. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1246112 RS 2011/0066248-5, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 20/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018)

Nesse contexto, em que não houve a incorporação da rede elétrica ao patrimônio da reclamada, não há que se falar em ocorrência de prescrição.

Posto isso, rejeito a preliminar.

VOTO

Para melhor compreensão da matéria necessário se faz um breve escorço fático da matéria posta em debate.

Ressai dos autos que Carlos Batista de Melo promoveu

ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de valores para ressarcimento de rede elétrica em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia

S.A
,
visando o ressarcimento dos gastos obtidos com a instalação de energia elétrica em sua propriedade rural, no valor de R$2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais), que atualizados, perfazem o quantum de R$9.941,46 (nove mil, novecentos e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos).

O Autor informa que adquiriu todos os materiais necessários e arcou com a mão-de-obra especializada para elaboração do projeto e edificação da rede, cuja obra será incorporada ao patrimônio da Concessionária de energia

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido inicial, condenando a empresa ré ao pagamento da quantia despendida pelo autor, correspondente a R$2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais), corrigido pelo INPC a partir do seu efetivo desembolso, e juros legais a partir da citação, além determinar que a Concessionária incorpore ao seu patrimônio a referida rede de eletrificação. (id. 83814012 e 83814026).

Irresignada, a Recorrente defende a ausência de obrigatoriedade de ressarcir o Recorrido pelos valores despendidos nas obras de construção de ramal particular de energia elétrica, pois, há locais que não são servidos pelos ramais gerais de distribuição da Concessionária, e para que o consumidor receba energia elétrica nestes locais é imperioso que ele providencie, por sua conta e risco, a construção de um ramal particular, como ocorreu na espécie.

Aduz que os proprietários de ramal particular que desejassem à época permanecer com tal rede deveriam formular pedido de autorização à ANEEL, nos termos da Lei 10.848/04, Decreto 5.163/04, Resolução 193/05 e Resolução 229/06. Contudo, no caso em questão, não houve qualquer autorização de sua parte da incorporação da rede particular a Recorrente.

Ao final, alega que o Recorrido não comprovou gasto na construção na rede de energia em questão. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.
In caso
, pelo que se denota dos autos, o autor, ora Recorrido, pretende ser ressarcido de valores despendidos com a elaboração do projeto e materiais adquiridos por conta própria, mas com ciência da ré, para eletrificação da sua propriedade rural, conforme projetos, planilha para medição da resistência e Anotação de Responsabilidade Técnica n. 171225 do CREA-MT, em que consta como contratante Centrais Elétricas Matogrossenses com CNPJ n. 03.467.321/0001-99 (ID. 83813531).

Assim, infere-se dos documentos juntados aos autos que o Recorrido trouxe prova suficiente da instalação da rede de eletrificação de sua propriedade e do valor gasto, inclusive com fiscalização da própria apelante, conforme se observa da Planilha para medição de resistência de aterramento (id. 83813531 – fl.3).

De outro modo, em que pese as alegações da Recorrente, não se olvida que as instalações de energia elétrica realizadas pelo Recorrido se incorpora ao patrimônio da Concessionária, pelo simples fato de que há legislação especial sobre a matéria, como se vê no art. 42, inc. IV, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, veja-se :

“Art. 42. [...] IV –
os bens e instalações oriundos das obras, de que trata este artigo, devem ser cadastrados e incorporados ao Ativo Imobilizado em Serviço da distribuidora na respectiva conclusão
, tendo como referência a data de energização da rede, contabilizando-se os valores da correspondente participação financeira do consumidor conforme disposto no Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica.” (negritei)

Não obstante, o caso dos autos não se enquadra naqueles em que deve o consumidor arcar exclusivamente com os custos da instalação da rede de eletrificação rural, conforme se vê no art. 44, da mesma resolução,
in verbis:

“
Art. 44. É de responsabilidade exclusiva do interessado o custeio das obras realizadas a seu pedido nos seguintes casos:

I – extensão de rede de reserva;

II – melhoria de qualidade ou continuidade do fornecimento em níveis superiores aos fixados pela ANEEL, ou em condições especiais não exigidas pelas disposições regulamentares vigentes, na mesma tensão do fornecimento ou com mudança de tensão, exceto nos casos de que trata o § 1o do art. 13; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

III – melhoria de aspectos estéticos;

IV – empreendimentos habitacionais para fins urbanos, observado o disposto na Seção XIII deste Capítulo; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

V - infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica internas aos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, observado o disposto na Seção XIII deste Capítulo; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) VI – fornecimento provisório, conforme disposto no art. 52; e (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

VII – deslocamento ou remoção de poste e de rede, nos termos do art. 102; e (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

VIII – outras que lhe sejam atribuíveis, em conformidade com as disposições regulamentares vigentes. (Incluído pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)”

Dessa forma, não existindo a responsabilidade do Recorrido em arcar com a construção e manutenção de uma rede de transmissão de energia, não prospera a pretensão da Recorrente, sob pena de enriquecimento indevido da concessionária de energia.

Nesse ponto, destaco que o art. 11, §1o, da Resolução Normativa n. 223/03 da ANEEL, é claro ao dispor que o valor da obra executada pelo interessado será restituído pela concessionária, uma vez que o mesmo construiu a rede elétrica de forma antecipada e às suas expensas, apresentando provas dos valores efetivamente pagos, conforme se denota dos documentos de id. 81436989.

Ademais, se o consumidor quisesse aderir ao programa público de eletrificação rural, destaca-se que este prevê atendimento sem ônus para o solicitante titular de unidade consumidora, contudo a antecipação das obras essenciais para viabilizar a prestação do serviço, impõe o ressarcimento posterior pela concessionária, nos termos da Resolução n. 223/2003 da ANEEL.

Com efeito, em que pese o esforço envidado pela Concessionária Recorrente em demonstrar a ausência do dever de ressarcimento, entendo que o Autor ser ressarcido na integralidade pelos gastos com a construção e instalação da rede, porquanto, trata-se de serviço essencial que deve ser disposto ao consumidor, tendo este antecipando a instalação com recursos próprios, repito, com autorização e fiscalização exercida pela concessionária, impondo o dever de ressarci-lo.

A esse respeito, colaciono o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRESCRIÇÃO REJEITADA - INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA - DIREITO A INDENIZAÇÃO - VALOR CONDENATÓRIO - PARÂMETROS FIXADOS PELA ANEEL - RESSARCIMENTO PELA MANUTENÇÃO DA LINHA - SUCUMBÊNCIA. O prazo prescricional somente pode ser computado da data da incorporação da rede elétrica no patrimônio da concessionária. A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato. O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e manutenção da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado documentalmente, não incidindo especificamente a Resolução da ANEEL. Em razão do acolhimento integral da ação, inverte-se o ônus sucumbencial. (Ap 69781/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015)

“COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA REJEITADA – ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA – DIREITO A INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato. O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado documentalmente
.” (TJMT, RAC n. 70.576/2016, 5a Câm. Cív., DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA j. 14.06.2016 – negritei).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Por consequência, diante do resultado do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em R$ 1.000,00 (mil reais), ante ao valor ínfimo da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021